Tribunal: TJDFT
Processo: 0713688-12.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CLÁUSULA SOBRE DESPESAS DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NA SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MP No 2.176-36/2001. COEFICIENTE DE JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. RECIPROCIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As instituições financeiras, por oferecerem, mediante remuneração, serviços e produtos no mercado de consumo, enquadram-se no conceito de fornecedor, constante do art. 3o, caput, do CDC. De outro lado, as pessoas naturais, destinatárias finais, são consumidoras, nos termos do art. 2o, caput, do mesmo Código. Nessa linha e de acordo com a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."
2. O Superior Tribunal de Justiça definiu os seguintes pontos sobre a aplicação dos juros remuneratórios: 1) as instituições financeiras não se sujeitam aos limites estabelecidos pela Lei da Usura (Decreto 22.626/1933); 2) o Judiciário pode, excepcionalmente, reduzir os juros remuneratórios; 3) “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12 % ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula 382 do STJ); 4) o parâmetro para exame da abusividade da taxa de juros remuneratórios é a média do mercado; 5) a “média do mercado” é um referencial a ser considerado e não um limite a ser necessariamente seguido pelas instituições financeiras; 6) “Os juros remuneratórios não estão limitados nos contratos vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação” (Súmula 422); 7) “As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei da Usura (Súmula 238, do STJ).
3. No caso, a cédula de crédito bancário, emitida em 08/07/2019, apresenta taxa de juros remuneratórios em 1,62 (um vírgula sessenta e dois por cento) ao mês e 21,27% (vinte um virgula vinte e sete por cento) ao ano, inferiores às taxas médias do Bacen fixadas, para o mesmo período e espécie contratual, em 1,73% (um virgula setenta e três por cento) ao mês e 23,29% (vinte e três vírgula vinte e nove por cento) ao ano. Portanto, são abusivas. Ademais, não há elementos indicativos de que o banco omitiu informações no momento da concessão do crédito – o autor foi cientificado acerca das taxas de juros e do valor das parcelas e as anuiu expressamente -, conforme contrato de ID 32916538.
4. O contrato não prevê a cobrança de comissão de permanência, de maneira que a cumulação dos juros remuneratórios previstos contratualmente, juros moratórios de 1% ao mês e a multa moratória de 2% é permitida, ao teor dos entendimentos das súmulas 285, 296 e 379 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. Ademais, na hipótese, não foi apresentada prova de que a credora incluiu o referido encargo no cálculo da dívida.
5. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).
6. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal já é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula n. 541, STJ). Conclui-se, portanto, que não há ilegalidade na referida cobrança.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.